Tribunal: STF
Processo: AC 3677
Classe: AC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-25
Data de publicação: 2014-11-25

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – OBJETO – AÇÃO CAUTELAR – EFEITO SUSPENSIVO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO PEDIDO. A adequação de ação cautelar, destinada ao implemento de eficácia suspensiva a extraordinário, pressupõe a viabilidade de sequência do recurso. 



    MULTA – AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Surgindo do exame do agravo o caráter manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil.